Tribunal: TJES
Processo: 5000689-18.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000689-18.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: CLEUZA CELESTINO RODRIGUES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido pelo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). ALEGA A PARTE AUTORA QUE A REQUERIDA REALIZAVA DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA APOSENTADORIA REFERENTES A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM POR ELA CONTRATADOS (BRADESCO VIDA PREVIDÊNCIA E ODONTOPREV).

DEFERIDA LIMINAR.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, O VALOR DE R$1.073,72 DEBITADO INDEVIDAMENTE DA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA E PARA CONDENAR O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$4.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL.

(3). RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

(4). PRELIMINAR. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, EM SEDE RECURSAL, INFORMA UM LINK NO QUAL ALEGA A EXISTÊNCIA DE ÁUDIO QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE AUTORA, REQUERENDO PROVA PERICIAL PARA CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATA DA VOZ DA RECORRIDA. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. A APRESENTAÇÃO DO AÚDIO TRATA-SE DE

INOVAÇÃO RECURSAL INVIÁVEL E VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL, POIS NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DO ART. 1.014 DO CPC, SENDO INEGÁVEL A PRECLUSÃO PARA A PARTE RECORRENTE. DO MÉRITO, NÃO RESTOU COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, POSTO QUE NEM MESMO A EFETIVA UTILIZAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA DE QUALQUER DOS SERVIÇOS, COMO O PLANO ODONTOLÓGICO, RESTOU DEMONSTRADO, FICANDO EVIDENCIADA A MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. (5).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.